Tribunal: TJDFT
Processo: 0039022-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0039022-83.2016.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA GECILDA DA CONCEICAO DE JESUS, MARIANA DE JESUS CANDIDO, LUCAS DE JESUS CANDIDO, LUAN DE JESUS CANDIDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GECILDA DA CONCEICAO DE JESUS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 32842796, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de Apelação interposto pelo embargante para reduzir a proporção devida a título de pensão aos familiares do de cujus para 2/3 (dois terços) de sua remuneração à época do óbito, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença quanto ao particular. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 33114388, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de março de 2022 às 18:24:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora